Tribunal: TJDFT
Processo: 0719103-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Vistos e etc. Considerando que a matéria devolvida pelo agravo de instrumento a esta instância recursal está adstrita aos limites da decisão agravada, bem como que a decisão recorrida (ID 129514642 dos autos de origem), que determinou a redistribuição aleatória do processo originário entre uma das Varas da Fazenda Pública, objeto de irresignação nesta via recursal, já foi cumprida e que o feito n.o 0704529-29.2022.8.07.0018 (Liquidação por Arbitramento) já se encontra em trâmite regular na 7a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para que esclareça se persiste interesse recursal no julgamento deste agravo de instrumento. Intimem-se. Publique-se.